Tribunal: CARF
Processo: 13964.000667/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000667/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.526 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE MOLDURAS TUBARÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
NÃO
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica não regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se confirmar
os efeitos do Ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000667/2010-46
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000667/2010-46

A recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do ADE de e-fls. 5
motivado pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Em sua defesa (e-fls. 2/3) alega estar em dificuldades financeiras, evocando a
proteção às micro e pequenas empresas previstas na Constituição.
Pede :
1. Anulação do Ato de Exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL - ADE no 439101
- Lote 003/2010;
2. b) A dilatação do prazo para 120 (cento e vinte dias) a contar da data do
DEFERIMENTO desta, para pagamento total dos débitos da pessoa
jurídica, tornando-se sem efeito a exclusão; ou
3. c) O parcelamento da totalidade dos débitos, em parcelas mínimas mensais
de R$ 200,00.

Em sessão de 19 de fevereiro de 2014 (e-fls. 24) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano- calendário: 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que
a contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício
operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.32 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que parcelou os débitos informados no ADE (todos do ano 2008) em
24/04/2012. Afirma que os débitos já estavam estariam regularizados, pois o parcelamento
ocorreu antes da sua ciência do Acórdão da DRJ que confirmou sua exclusão.
Afirma que o disposto no artigo 17 da lei 123/2006 se aplica à vedação ao
ingresso e que as situações que envolvem exclusão estão na Seção VIII - Da exclusão do
Simples nacional (artigo 29 da LC123/2006).
Prossegue alegando a inconstitucionalidade do artigo 17 da lei Complementar
123/2006e volta a afirmar que tal artigo não se refere à exclusão do Simples mas vedação ao
ingresso.
Afirma que não possuía nenhuma pendência na data do julgamento de sua
manifestação de inconformidade:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000667/2010-46

Discorre sobe a suspensão dos efeitos da o ado administrativo de exclusão do
simples.
Ao final, pede:

Apresenta junto à sua peça recursal os seguintes documentos:
1. relatórios de faturamento dos anos 2008 a 2013;
2. extratos de parcelamento nas e-fls. 54e 55;
3. Extrato do DAS (e-fls. 56-68);
4. Outros documentos já juntados nos autos anteriormente.

É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000667/2010-46

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente desenvolve uma peculiar tese de que teria resolvido as pendências
antes de sua exclusão do Simples Nacional pois teria regularizado os débitos, por meio de
parcelamento, antes da ciência do Acórdão que confirmou sua exclusão.
Obviamente, não há o menor sentido neste argumento.
O citado artigo 17 da lei Complementar 123/2006 não trata exclusivamente de
adesão ou de exclusão ao adesão ao Simples, mas de ambas as situações. No Caput do artigo
17, vemos que o legislador afirma que as microempresas ou a empresas de pequeno porte “Não
poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional”:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Havendo débitos com exigibilidade não suspensa, a pessoa jurídica não optante
está impedida de aderir ao simples nacional, pois não poderá recolher os tributos. A pessoa
jurídica já optante deverá ser excluída pelo mesmo motivo: não poderá recolher os tributos pela
sistemática do Simples Nacional.
O artigo 31 prevê uma hipótese de reversão da exclusão, caso os débitos sejam
regularizados no prazo de trinta dias da ciência da comunicação da exclusão:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000667/2010-46

A recorrente foi comunicada da exclusão no dia 01/10/2010 (e-fls. 20).
Considerando que o prazo iniciou-se no dia 04/10/2010 (uma segunda –feira) teria a recorrente ,
portanto, até o dia 03/11/2010 para a regularização dos débitos.
Na sua peça recursal dirigida à primeira instância a recorrente não só afirma não
ter regularizado os débitos como ainda pede a concessão de um parcelamento.
Os parcelamentos descritos nos documentos de e-fls. 54 e 55 foram formalizados
nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. Como a recorrente tomou conhecimento em
01/10/2010 (e-fls. 96) da sua exclusão promovida pelo ADE de e-fls. 21, o prazo para
regularização dos débitos findou em 03/11/2010, considerando que 01/10/2010 era uma sexta-
feira, a contagem iniciara no dia 04/10/2010 (segunda-feira) e que dia 02/11/2010 era feriado de
finados. Portanto, como se vê, a recorrente regularizou os débitos após do prazo de trinta dias, e
apenas em fevereiro de 2011, conforme e-fls. 134/135.
Portanto, a recorrente demonstrou não ter regularizado os débitos no prazo de
trinta dias a contar da ciência da sua exclusão do Simples Nacional, motivo pelo qual, voto pelo
indeferimento do Recurso Voluntário.
O Acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital